Tribunal: TJES
Processo: 5000272-69.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000272-69.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIESIO ANTONIO GOLTARA

APELADO: ALEX TAYLOR PAGANOTTI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 987 DO CÓDIGO CIVIL. EXIGÊNCIA DE PROVA ESCRITA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AFFECTIO SOCIETATIS NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento, dissolução e liquidação de sociedade de fato, sob o fundamento de que o autor não comprovou a existência do vínculo societário com os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório apresentado pelo apelante, composto por recibos, notas de compra, fotografias e prova testemunhal, é suficiente para comprovar a existência de sociedade de fato, suprindo a exigência de prova escrita prevista no art. 987 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A configuração do vínculo societário exige a presença de três elementos essenciais, conforme o art. 981 do Código Civil: contribuição recíproca dos sócios, exercício de atividade econômica e partilha de riscos e resultados (
affectio societatis
).

4)
Para provar a existência de sociedade em comum (de fato) nas relações entre os sócios, o art. 987 do Código Civil estabelece a necessidade de prova por escrito, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal ou meros indícios.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou o entendimento de que a prova escrita é requisito indispensável para a demonstração da sociedade de fato em demandas entre os sócios.

6)
Os documentos juntados aos autos, tais como recibos, notas de compra em nome do apelante e planilhas financeiras apócrifas, embora demonstrem proximidade com as atividades da empresa, não comprovam inequivocamente a affectio societatis.

7)
A menção ao nome do apelante como "representante" em um recibo informal ou a atuação como testemunha em contratos são atos compatíveis com a condição de gerente ou preposto, não se prestando, isoladamente, para constituir prova da condição de sócio.

8)
A ausência de prova escrita robusta e a insuficiência dos demais elementos para demonstrar a intenção de constituir sociedade e de compartilhar lucros e perdas impõem a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nos termos do art. 987 do Código Civil, a prova da existência de sociedade de fato, nas relações entre os sócios, depende de documento escrito, sendo insuficiente, para tal fim, o conjunto de prova testemunhal e indícios documentais que não demonstrem de forma inequívoca a affectio societatis.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 981 e 987. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.706.812/DF; TJMG, AC 10051160025188001; TJES, Apelação Cível 0000505-57.2013.8.08.0027; TJES, Apelação Cível 0002825-77.2013.8.08.0028.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, insurge-se
Eli
esio Antônio Goltara
contra a r. sentença que, nos autos de ação de reconhecimento, dissolução e liquidação de sociedade, julgou improcedentes os pedidos.

No caso, a r. sentença dispôs:

“Os requeridos, em sede de contestação, pugnam pela improcedência total dos pedidos autorias, negando a existência de sociedade entre as partes.

Analisando o mérito, por se tratar de questão que envolve sociedade e constituição de empresa e a sua consequente dissolução, verifico que a parte autora não comprovou, nos autos, que constituiu, de fato, sociedade com a parte ré. As documentações acostadas na inicial, quais sejam: recibos, comprovantes de compra e pagamento e fotografias do estabelecimento da empresa demonstram que, em algum momento, as partes supostamente trabalharam em conjunto, contudo, tais documentos não demonstram efetivamente que existe ou existiu sociedade entre as partes, tampouco em que termos a referida empresa teria sido constituída. Ademais, a prova oral produzida não foi conclusiva para embasar a procedência do pedido autoral.

Importante destacar que, para se reconhecer a existência e constituição de uma sociedade, como nesse caso, é imprescindível a existência de provas que possam demonstrar todos os aspectos da empresa, o que de fato não restou evidenciado nos presentes autos. O entendimento da jurisprudência pátria (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) se encontra neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - NECESSIDADE DE PROVA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DA SOCIEDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA -As sociedades de fato são aquelas que não possuem personalidade jurídica em decorrência da ausência de registro. Em face da irregularidade na constituição, configuram-se como sociedades não personificadas - Para o reconhecimento da existência de uma sociedade de fato, torna-se imprescindível à prova dos requisitos de constituição mencionados alhures: a) pluralidade de sócios; b) constituição do capital social; c) affectio societatis; d) co-participação nos lucros e perdas - Incumbe à parte autora à prova do fato constitutivo de seu direito. (TJ-MG - AC: 10051160025188001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 05/08/0019, Data de Publicação: 13/08/2019).

Assim, neste contexto, entendo pela improcedência da pretensão autoral.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, no termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Cinge-se a controvérsia a perquirir sobre a existência, ou não, de sociedade de fato entre os litigantes, o que demanda uma análise criteriosa dos requisitos legais para a configuração, bem como o exame acurado do acervo probatório.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece, no artigo 981 do Código Civil, que o vínculo societário ocorre quando
"as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados".

Extrai-se do dispositivo a necessidade de três elementos essenciais: a contribuição recíproca dos sócios, o exercício de atividade econômica e, fundamentalmente, a partilha de riscos e resultados, elementos que materializam a chamada
affectio societatis
.

Adicionalmente, e de maneira crucial para o deslinde da presente causa, o artigo 987 do mesmo diploma legal institui uma regra probatória específica e restritiva ao dispor que
"os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade
(...)
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando tal dispositivo, consolidou o entendimento de que a prova escrita é requisito indispensável para a configuração da sociedade em comum (de fato) nas demandas entre os próprios sócios, não se admitindo, para tal finalidade, a prova exclusivamente testemunhal ou indícios que não se consubstanciem em documentos robustos (REsp n. 1.706.812/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/9/2019).

E não é outra a jurisprudência do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE DE FATO. PROVA ESCRITA É REQUISITO INDISPENSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO COM BASE EM PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A prova escrita configura requisito imprescindível à demonstração da sociedade de fato relativamente entre os sócios, nos termos do artigo 987 do Código Civil. 2. Para que se caracterize a existência de uma sociedade de fato é imprescindível prova documental que demonstre a intenção das partes em constituírem uma sociedade empresarial e a participação nos lucros e nas perdas, a contribuição dos sócios para o capital social e a vontade de cooperação ativa dos sócios, e de atingir um fim comum
. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES; Número do processo: 0000505-57.2013.8.08.0027; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 25/Jun/2024)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE DE FATO. PROVA ESCRITA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO COM BASE EM PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A prova escrita configura requisito imprescindível à demonstração da sociedade de fato relativamente entre os sócios, sendo inviável o julgamento com base em prova exclusivamente testemunhal.
Art. 987, CC e art. 444, do CPC. Precedentes do STJ. (TJES; Número do processo: 0002825-77.2013.8.08.0028; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19/May/2024)

Embora a prova escrita não se restrinja necessariamente ao contrato social formal, admitindo-se outros documentos que demonstrem inequivocamente o vínculo, a exigência legal visa conferir segurança jurídica e prevenir que meras relações de colaboração, prestação de serviços ou afeto sejam transmutadas em vínculos societários sem a manifesta intenção das partes.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, com o intuito de comprovar a condição de sócio, colacionou diversos documentos que, embora demonstrem a proximidade com as atividades da empresa, não possuem, isolada ou conjuntamente, a força probatória necessária para atender à exigência do artigo 987 do Código Civil.

Os elementos angariados não permitem concluir, com a segurança jurídica exigida, pela existência da
affectio societatis
.

No que tange ao recibo de pagamento no valor de R$ 17.000,00, no qual o nome do apelante consta ao lado dos apelados como "representantes da firma Taquaral Pré-Moldados", cumpre salientar que a menção unilateral, por si só, é insuficiente para estabelecer um vínculo societário.

Na hipótese, a expressão "representantes", lançada em documento informal emitido por terceiro, pode ter sido empregada em sentido amplo, para designar as pessoas que estavam à frente daquela negociação específica, não serviente a constituir prova formal da sociedade.

Da mesma forma, as notas de compra de materiais em nome do apelante e a assinatura como testemunha em contrato de aquisição de maquinário denotam somente o envolvimento relevante com o negócio, compatível com a figura de um gerente, preposto ou representante comercial de confiança, não sendo exclusivo da condição de sócio.

De igual modo, as planilhas financeiras que apontam "retiradas" mensais são apócrifas e informais, não fazendo prova do alegado.

Destarte, ausente a demonstração inequívoca da
affectio societatis
e não havendo prova escrita apta a suprir a exigência legal, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.